Tribunal: TJSP
Processo: 1081082-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento/atraso de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5.910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento/atraso de voo – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5.910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, inciso I, do CPC – Não superação – Atraso de voo – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/11/2018 – Dissabores e transtornos advindos pelos fatos da causa, eventos que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico da autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.